Tribunal: TJSP
Processo: 1009731-26.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
VOTO No 35.433
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Cobrança referente a serviços denominados "Soluciona TI". Não atendidas as solicitações de cancelamento, afigura-se ilícita a cobrança. Devida a declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores pagos, de forma simples, pois não está evidenciada a má-fé da

Ementa:
VOTO No 35.433
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Cobrança referente a serviços denominados "Soluciona TI". Não atendidas as solicitações de cancelamento, afigura-se ilícita a cobrança. Devida a declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores pagos, de forma simples, pois não está evidenciada a má-fé da requerida. Precedentes desta C. Câmara. Sucumbência parcial e recíproca, com necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Recursos parcialmente providos.